Tribunal: TJPA
Processo: 0807469-75.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807469-75.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, AUMED HOSPITALARES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. APLICAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Instituto Social Mais Saúde contra acórdão que negara provimento à Apelação e mantivera a sentença que julgara procedente ação de cobrança ajuizada por Aumed Hospitalares Ltda.–ME, condenando a embargante ao pagamento dos valores constantes dos DANFEs anexados. A embargante alega omissão quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pela entidade embargante, associação sem fins lucrativos prestadora de serviços a pessoas idosas, e se tal omissão autoriza a concessão do benefício com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê como hipótese de cabimento dos embargos de declaração a omissão de ponto sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, de ofício ou a requerimento.

4.

O acórdão embargado deixa de analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.

5.

A assistência jurídica gratuita possui fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da CF, que garante o benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

6.

A Lei nº 1.060/1950, embora voltada às pessoas físicas, não impede que pessoas jurídicas também obtenham a gratuidade, desde que comprovada a necessidade, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 481).

7.

Contudo, o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) estabelece hipótese específica de gratuidade para instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira.

8.

A documentação dos autos comprova que a embargante é entidade privada sem fins lucrativos que presta serviços hospitalares à população idosa, enquadrando-se na regra especial prevista no Estatuto da Pessoa Idosa.

9.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.183.202/SP; REsp 1.742.251/MG e outros) confirma que, para entidades dessa natureza, a justiça gratuita deve ser concedida sem exigência de comprovação de hipossuficiência.

10.

Diante da omissão reconhecida e da incidência da norma especial, impõe-se a modificação parcial do acórdão para conceder à embargante o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1.

A entidade sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa tem direito à justiça gratuita com base no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, independentemente da comprovação de hipossuficiência.

2.

A falta de apreciação do pedido de justiça gratuita configura omissão sanável por embargos de declaração, autorizando efeito modificativo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.022; Lei nº 1.060/1950, art. 2º; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; REsp 2.183.202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2025; REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.08.2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pelo
Instituto Social Mais Saúde,

em face do Acórdão ID 30904999 - Pág. 1/8, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante
em face da sentença pro
ferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Aumed Hosipitalares Ltda – ME
em desfavor da recorrente e do
Município de Santarém,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Santarém e j
ulgou procedente a mencionada ação, condenando a embargante a pagar em favor da empresa embargada os somatórios dos valores indicados nos DANFEs acostados aos autos

Nas razões recursais (ID 31185671 - Pág. 1/8
), s
ustentaram os patronos da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a alegação que a recorrente faz a Justiça Gratuita, tendo em vista ser uma associação sem fins lucrativos que presta serviços à

pessoas idosas.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

A empresa embargada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 31467643 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão ID 30904999 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apres
entados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada, visto que efetivamente a
alegação que a recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita não foi analisada no acórdão recorrido
, motivo pelo qual, passo a fazê-lo.

Inicialmente, ressalto que
a
assistência jurídica aos necessitados é direito constitucionalmente tutelado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao assegurar que:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Além disso,
a
Lei nº
1.060
/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, dispõe em seu art.
2º
,
parágrafo único
, que a assistência judiciária gratuita deve ser conferida àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento.

Não obstante tal disposição se refira apenas às pessoas físicas, nada impede que as pessoas jurídicas também sejam beneficiadas.

Ocorre que, em se tratando de pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita somente poderá ser concedido em situações excepcionais e desde que comprovada a necessidade do benefício.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Destarte, mesmo as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos devem, em regra, comprovar a incapacidade para o pagamento das custas processuais, uma vez que, embora não visem à obtenção de lucro, o exercício das atividades fins podem se mostrar efetivamente lucrativas, com um fluxo de caixa e disponibilidade líquida suficiente para arcar com o encargo.

Importante salientar, ainda, que o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) elenca situação específica de gratuidade da justiça para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, independentemente da comprovação da insuficiência econômica. Senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita."

No caso em análise, se verifica, através da documentação constante nos autos, que a embargante é uma associação privada sem fins lucrativos prestadora de serviços hospitalares a pessoas idosas.

Outrossim, tendo em vista o que preceitua o supramencionado art. 51 da Lei nº 10.741/2003, entendo que a embargante efetivamente faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 51 DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DA PESSOA IDOSA). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. A teor da Súmula 481/STJ, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. 2. Como exceção à tal regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispôs acerca de situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, sem qualquer condicionamento à demonstração da falta de higidez financeira das referidas instituições. 3. Precedente: REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2.374.868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/12/2024; REsp 2.160.694/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/10/2024; AREsp 2.160.694/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/10/2024; e REsp 2.138.113/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 27/6/2024.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca da atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da população idosa. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.183.202/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

Destarte,
considerando a fundamentação supramencionada, entendo que a modificação parcial do acórdão embargado é medida que se impõe, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita em favor da embargante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto Social Mais Saúde
,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026